Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714962-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATASSIA GUILHERME BARBOSA EMBARGADO: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA DESPACHO 1. Às agravadas foi concedido o prazo de 3 (três) dias, a contar da intimação, para o restabelecimento do plano de saúde da agravante, sob pena de multa de R$ 300,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 6.000,00 (ID no 58124874). 2. A agravante informa o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 58498457). 3. Intimem-se as agravadas, Gama Saúde Ltda. e Mount Hermon Administradora de Benefícios Ltda., com urgência e se necessário em regime de plantão (inclusive por meio eletrônico) para se manifestarem, no prazo de 48 horas, quanto ao descumprimento da determinação judicial, sob pena de majoração da multa fixada, sem prejuízo da responsabilização pessoal. 4. No mesmo prazo, deverão apresentar documentos que demonstrem o cumprimento da determinação judicial ou a adoção de medidas administrativas para restabelecer o plano de saúde da agravante, sob as mesmas penas do item anterior. 5. Após, voltem-me os autos. Brasília, DF, 29 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO